Tribunal: TJSP
Processo: 2044692-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044692-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é agravante MILTON
BRASIL QUEIROZ, é agravada FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044692-55.2020.8.26.0000 -Voto no 20.835
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2044692-55.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1000061-81.2020.8.26.0246
Comarca: Ilha Solteira (1a Vara Judicial)
Agravante: Milton Brasil Queiroz
Agravada: Fundação Cesp
Juiz: Rafael Almeida Moreira de Souza
Voto n. 20.835
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade da
Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que
não é o caso do recorrente - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 114, que indeferiu a gratuidade da justiça.
Sustenta o recorrente que o benefício somente pode ser
indeferido quando ficar evidenciada a falta dos pressupostos legais, havendo
o agravante comprovado através de holerite que, apesar de perceber
remuneração na ordem de R$ 6.465,13, o total que lhe é descontado alcança
R$ 7.438,99, o que evidencia a impossibilidade de arcar com as custas
processuais, sobrevivendo com auxílio de doações de seus colegas de
trabalho.
Pleiteia a concessão do efeito ativo ou, subsidiariamente,
a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma para que lhe seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044692-55.2020.8.26.0000 -Voto no 20.835
3
deferida a gratuidade da justiça.
Indeferida a liminar (fls. 117/120), foram apresentadas as
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 124/126).
É o Relatório.
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do artigo 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu que: "a
atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os direitos e
garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo
Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face
desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado
comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e
visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito
fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária
gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral -
mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044692-55.2020.8.26.0000 -Voto no 20.835
4
justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução
percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art.
99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
No caso, o agravante juntou aos autos cópia do holerite de
janeiro de 2020, no qual se constata que os rendimentos brutos advindos do
contrato de trabalho giram em torno de R$ 7.162,00 e, apesar de sofrer
elevados descontos, omitiu em suas alegações o fato de que um dos descontos
é referente ao adiantamento de salário no valor de R$ 2.262,80 (fls. 66).

Ademais, conforme se observa de sua declaração de IRPF
referente ao exercício de 2019, os rendimentos do agravante não se limitam
os decorrentes do contrato de trabalho com a empresa Elektro Eleticidade e
Serviços S.A., recebendo ainda aposentadoria do Fundo do Regime Geral de
Previdêcia Social no valor anual de R$ 29.357,03 (fls. 106), o que evidencia a
possibilidade de arcar pelo menos com as custas do presente processo,
sobretudo considerando-se a modicidade do valor da causa (R$ 1.000,00),
sem prejuízo de reapreciação pela superveniência de despesas de maior vulto.
Consoante o entendimento do STJ por sua Corte Especial:
"PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ART.
6° DA LEI N.° 1.060/50. BENEFÍCIO INDEFERIDO. - A lei ressalva ao
julgador o indeferimento do pedido em face das evidências constantes do
processo. - Agravo regimental impróvido" (AgRg no RE nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no Ag 727.254/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2007, DJ 21/02/2008, p.
31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044692-55.2020.8.26.0000 -Voto no 20.835
5
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da
gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos
disponíveis, como deflui do art. 98 do novo CPC, o que não é o caso do
recorrente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica